Tribunal: TJDFT
Processo: 0708724-85.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA DEFESA E INTEGRAL DO RCURSO DO MP. FALTA DE INTERESSE RECURSAL COM RELAÇÃO A PEDIDO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. FURTO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO DE EXAME NEGATIVO DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DA CONDUTA. ELEMENTO VOLITIVO INERENTE À CULPABILIDADE EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEVOLUÇÃO DO BEM. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO PREJUÍZO INTEGRAL ALEGADO PELA VÍTIMA E RESTITUIÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLEMENTAR EM VIA PRÓPRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não se conhece de pedido já concedido na sentença, diante da manifesta falta de interesse recursal. Conhecimento parcial do recurso defensivo.
2. A alegação de coação moral irresistível exige prova idônea e corroborada por elementos externos e objetivos, sendo insuficiente a mera declaração unilateral do réu desacompanhada de qualquer evidência concreta quanto à existência do suposto coator ou à efetiva ameaça exercida. Ausente tal demonstração, inviável o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal.
3. O dolo no delito de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal, é caracterizado quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, de modo que a vítima entregue voluntariamente o bem ou a vantagem.
4. A distinção entre o estelionato e o furto mediante fraude reside na circunstância de que, na primeira hipótese (estelionato), a fraude antecede e condiciona a própria entrega voluntária do bem pela vítima, a qual, ludibriada, transfere sua posse ao agente por estar imersa em erro por ele induzido. Já no furto, a fraude tem por finalidade afastar ou reduzir a vigilância da vítima, permitindo que o bem seja subtraído sem o seu consentimento e sem que perceba a ação do agente.
4.1 Em sendo o caso dos autos de voluntariedade na entrega, incabível a desclassificação para furto mediante fraude.
5. Constatado de forma segura o dolo preordenado do réu em induzir a vítima em erro para obtenção de vantagem indevida, igualmente incabível a desclassificação para o crime de apropriação indébita.
6. A consciência da ilicitude da conduta é apenas um dos pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, a qual não serve de fundamento para graduar a pena-base. A culpabilidade referida no artigo 59, do Código Penal diz respeito à reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, ou seja, o maior ou menor grau de censurabilidade da conduta concretamente avaliada, o que não merece ser avaliado de forma desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena.
7. Não há que se falar em exame negativo das consequências do crime, pois afirmado pela vítima que houve a restituição do bem.
8. Na ausência de provas quanto ao valor do prejuízo material, revela-se inviável a fixação de indenização por danos materiais, sem prejuízo de posterior comprovação do dano em ação própria.
9. Recursos da Defesa parcialmente conhecido e do Ministério Público integralmente conhecido. No mérito, ambos desprovidos.